Tribunal: TJPA
Processo: 0013669-76.2016.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013669-76.2016.8.14.0008

APELANTE: JEFERSON DIAS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0013669-76.2016.8.14.0008

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BARCARENA/PA

APELANTE: JEFERSON DIAS DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE OITIVA DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. PRESCINDIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0013669-76.2016.8.14.0008

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BARCARENA/PA

APELANTE: JEFERSON DIAS DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
JEFERSON DIAS DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou a sanção descrita no art. 157, §2°, I e II, do CP; Art. 157, §2º, I e II c/c Art. 14, II c/c Art. 71, do CP, à pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 77 (setenta e sete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (Id. 4339670), que em 12/11/2016, por volta das 12h30min., o Apelante adentrou no pátio da residência localizada à Rua Quinze de Novembro, nº 06, mediante grave ameaça e munido com uma arma de fogo, subtraiu o celular da vítima Ketley da Silva Araújo, fugindo em seguida do local em uma motocicleta onde seu comparsa IAGO DA CONCEÇÃO VALE o aguardava.

Ato contínuo, por volta das 13h o Recorrente e seu companheiro na empreitada criminosa, armados abordaram o ofendido Rubiery e seu sobrinho, quando estes se encontravam em frente à sua moradia e tentaram subtrair seu celular, momento em que a vítima correu para dentro de sua casa.

Em seguida, o Apelante se deslocou até a Vila dos Cabanos e ao passar em frente ao Supermercado Yamada, subtraiu o celular de outra vítima que ali se encontrava.

Após receberem informações acerca do cometimento dos delitos perpretados pelo Recorrente e seu companheiro, uma guarnição da Polícia Militar localizou os mesmos ainda na posse dos objetos subtraídos.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas no art. 157, § 2º, inciso I e II, do CP; Art. 157, do CP; Art. 157, § 2º, I e II c/c Art. 14, II, do CP e Art. 244-B, do ECA.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4339678), contra a qual a defesa recorreu (Id. 4339681) pugnando pelo reconhecimento da nulidade processual em razão do não comparecimento das vítimas em juízo.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu improvimento (Id. 4339682).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo seu improvimento (4339683).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da preliminar de nulidade processual.

Pugna a defesa pela nulidade processual em virtude das vítimas não terem comparecido em Juízo para prestarem depoimento.

No entanto, não há como se acolher o pedido recursal.

Conforme entendimento dos Tribunais Superiores, os elementos colhidos no inquérito policial podem fortalecer outras provas que são submetidas ao contraditório, contribuindo para o livre convencimento do Magistrado.

Assim, cabe condenação criminal quando a vítima é ouvida apenas em sede policial, porém as demais provas colhidas nos autos são suficientes para fundamentar a decisão.

Cumpre destacar, que as declarações das vítimas conquanto tenham sido prestadas apenas na fase extrajudicial, coadunam-se com a palavra dos policiais, conferindo robustez aos elementos de prova.

Da análise dos autos, verifico que em sede policial a ofendida Ketley da Silva Araujo declarou que em 12/11/2016, por volta das 12h30min., estava na companhia de sua mãe no pátio de sua residência, momento em que o Apelante entrou pelo portão e anunciou o assalto dizendo: “A GENTE SÓ QUER O CELULAR”.

Imediatamente a mãe informou que não possuía aparelho telefônico móvel, assim o Recorrente se dirigiu até a sua filha e subtraiu o celular que estava ao seu lado na cadeira, fugindo em seguida em uma motocicleta.

Consta ainda em seu depoimento, que o Apelante portava uma arma de fogo, conforme Id. 4339671, pg. 13).

Ato contínuo, por volta das 13h, Rubiery da Silva Lima se encontrava no pátio de sua moradia quando viu o Recorrente e mais um indivíduo em uma motocicleta abordarem seu sobrinho de 13 (treze) anos, com uma arma de fogo dizendo se tratar de um assalto.

Neste momento, o sobrinho da vítima correu para dentro do imóvel e foi perseguido pelo Apelante até o interior da residência, momento em que se assustou com os gritos de socorro dos ofendidos e fugiu do local (Id. 4339671, pg. 16).

A testemunha Carlos Cley Margalho de Melo, declarou que fazia ronda quando foi informado de que dois homens em uma motocicleta estavam praticando roubos pela cidade, passando a Guarnição a diligenciar através de buscas pelas proximidades, e após perseguição obtiveram êxito em capturá-los ainda na posse de dois aparelhos celulares subtraídos (Id. 4339671, págs. 04/05).

Dessa maneira, a autoria e materialidade são incontestes, não devendo prosperar o pedido da defesa do Apelante no que concerne à nulidade do processo em razão da ausência dos depoimentos das vítimas em Juízo.

Nesse contexto, apesar dos ofendidos não terem sido ouvidos em sede judicial, este fato por si só, não acarreta a absolvição do Recorrente, uma vez que a autoria delitiva foi comprovada por outros meios de prova, em especial pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, os quais estão em harmonia com as declarações prestadas pelas vítimas na fase inquisitiva.

Além disso, em sede de crimes patrimoniais, cometidos na maioria das vezes na clandestinidade, prevalece na jurisprudência o entendimento de que a palavra da vítima, em consonância com os demais elementos probatórios carreados ao processo, é de grande relevância probatória para a demonstração das circunstâncias em que o delito ocorreu.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA - COERÊNCIA COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA - NECESSIDADE - ACUSADO MENOR DE VINTE E UM ANOS À ÉPOCA DOS FATOS - MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA FIXADA NO MÍNIMO ABSTRATAMENTE COMINADO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. - É de rigor a manutenção da condenação do acusado se a materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas, sobretudo pelos relatos extrajudiciais da vítima que, em sede de crimes patrimoniais, revestem-se de extrema relevância para o deslinde do caso. - Os testemunhos dos policiais militares responsáveis pela abordagem do réu, desde que coerentes com o acervo probatório, são aptos a alicerçar o decreto condenatório. - O acusado que, à época dos fatos, possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade faz jus à atenuante da menoridade relativa. - Nos termos da Súmula nº 231, do STJ, incabível a redução da pena-base aquém do mínimo legal em razão da incidência de circunstâncias atenuantes.

V. V. - Para que se proceda uma condenação se fazem necessárias provas firmes que dão certeza sobre o cometimento de um delito, bem como de seu ator. Existindo dúvida quanto à autoria do delito, a absolvição é medida que se impõe em observação ao princípio do in dubio pro reo. (TJMG - Apelação Criminal 1.0699.15.005925-0/001, Relator (a): Des.(a) Bruno Terra Dias , Relator (a) para o acórdão: Des.(a) Paula Cunha e Silva , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/08/2020, publicação da sumula em 09/09/2020)”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/08/2022